Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-67.2024.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800820-67.2024.8.14.0005

APELANTE/APELADO: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGANTE: LARISSE CONCEIÇÃO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO TRANSLATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação da embargante pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta omissão quanto à suposta violação ao art. 59 do Código Penal, sob o argumento de fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias do crime, pleiteando efeitos modificativos ou prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não examinar alegada ilegalidade na fixação da pena-base, bem como se é possível a apreciação da matéria em sede de embargos de declaração com fundamento no efeito translativo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.
4. A apelação restringiu-se à observância da
non reformatio in pejus
e à aplicação de atenuantes, não havendo impugnação específica à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, incidindo o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.
5. A alegação de violação ao art. 59 do CP configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
6. O efeito translativo não autoriza a reabertura do julgamento para apreciação de matéria não devolvida oportunamente, ausente nulidade manifesta ou ilegalidade flagrante.
7. Ainda que superado o óbice, a negativação das circunstâncias do crime foi fundamentada em dado concreto, prática de tráfico no interior da residência, na presença de filho menor de dois anos, circunstância não inerente ao tipo penal e apta a justificar a exasperação da pena-base.
8. Inexistem omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração quando a matéria não foi devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação.” 2. “A prática de tráfico de drogas no interior da residência, na presença de criança de tenra idade, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Quinta Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgRg no HC 790.058/GO, Quinta Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Quarta Turma, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
LARISSE CONCEIÇÃO DE SOUZA
, em face do v. Acórdão de ID 29433551, datado em 25/08/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou a embargante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
APELANTE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
: FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
APELANTE LARISSE CONCEIÇÃO DE SOUZA
: TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR ACOLHIDA. REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS. MENORIDADE RELATIVA PARA MARCELO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. A RÉ LARISSE NÃO CONFESSOU O CRIME NA POLÍCIA, TENDO SIDO DECRETADA SUA REVELIA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcelo Ferreira dos Santos e Larisse Conceição de Souza, condenados, respectivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, por furto qualificado, e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por tráfico de drogas na forma privilegiada, ambos em regime inicial aberto. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a redução das penas aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões jurídicas debatidas são: (i) necessidade de observância do princípio da non reformatio in pejus, ante recurso exclusivo da defesa; (ii) possibilidade de aplicação das atenuantes previstas no art. 65, I e III, "d", do Código Penal, para redução das penas abaixo do mínimo legal; e (iii) inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea à acusada Larisse, que negou os fatos em sede policial e não compareceu em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolheu-se a preliminar defensiva de observância da non reformatio in pejus, vedando-se qualquer agravamento da situação dos réus na ausência de recurso do Ministério Público.

4. Quanto ao mérito, a pena-base do réu Marcelo foi fixada no mínimo legal, inviabilizando a redução decorrente das atenuantes reconhecidas (confissão espontânea e menoridade relativa), nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5. Em relação à ré Larisse, a atenuante da confissão espontânea foi corretamente afastada, pois ela apenas prestou declarações em sede policial, negando o cometimento do crime, além de ter sido revel, não comparecendo em juízo.

6. Mantida, portanto, a dosimetria da pena tal como fixada pelo juízo de origem, em consonância com os princípios da legalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.”

Em
razões
(ID 29929929), sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sustentando violação ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime teria sido fundamentada de forma inidônea e genérica. Invoca o efeito translativo da apelação para defender a possibilidade de apreciação da matéria por esta Corte, ainda que não tenha sido objeto específico das razões recursais, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões
(ID 32978477), o Ministério Público pugnou pela rejeição dos embargos.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 33617797), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência é firme:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

No caso em exame, a embargante sustenta omissão no acórdão quanto à suposta violação ao art. 59 do Código Penal, afirmando que a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” teria sido inidônea, além de invocar o efeito translativo da apelação para justificar o conhecimento da matéria.

A pretensão, todavia, não procede.

Impõe-se, inicialmente, delimitar o objeto devolvido ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Consoante se extrai das razões recursais, a insurgência defensiva limitou-se à observância do princípio da non reformatio in pejus e à aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a superação da Súmula nº 231 do STJ, visando à redução da pena aquém do mínimo legal.

Não houve impugnação específica à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, tampouco questionamento acerca da fixação da pena-base ou da análise do art. 59 do CP.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses efetivamente devolvidas, inexistindo omissão a ser suprida.

A matéria ora suscitada configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

É igualmente pacífico o entendimento de que não se admite inovar em sede de embargos com teses não suscitadas na apelação:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

A invocação do denominado efeito translativo não socorre a embargante.

O efeito translativo não transforma os embargos em instrumento apto a substituir a apelação nem permite a criação de novo fundamento recursal após o encerramento do julgamento.

Ademais, não havia nulidade manifesta ou ilegalidade flagrante que impusesse atuação
ex officio
desta Corte quanto à dosimetria, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão.

De todo modo, ainda que superado o óbice da inovação, o que se admite apenas para argumentar, não se verifica ilegalidade na valoração da circunstância judicial questionada.

Conforme consignado na sentença, a circunstância do crime foi negativada porque a embargante praticava o tráfico de drogas em sua residência, na presença de seu filho menor, com apenas dois anos de idade, expondo-o a situação de risco.

Tal fundamentação não se revela genérica ou abstrata, mas vinculada às particularidades concretas do caso.

A prática de tráfico no interior do domicílio em que reside criança de tenra idade não constitui elementar do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, podendo, portanto, ser valorada como circunstância judicial desfavorável, por revelar maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base quando demonstrada fundamentação concreta que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, sendo suficiente a indicação idônea de uma única circunstância judicial desfavorável para autorizar a fixação da pena acima do mínimo legal.

Não há, assim, violação ao art. 59 do CP, tampouco ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia:

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC: 793211 RJ 2022/0403690-6, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

O que se verifica, em realidade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos como instrumento de reexame do mérito.

Quanto ao pedido de prequestionamento, consigno expressamente que o acórdão embargado não incorreu em violação ao art. 59 do CP, tampouco ao art. 619 do CPP ou ao art. 93, inciso IX, da CF, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou omissão a ser suprida.

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inviável a atribuição de efeitos modificativos
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026